Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704431-77.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: JOSE RAFAEL DE FRANCA GOMES, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES CRISTÃOS DO GUARÁ II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES 1. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de rescisão contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, além de lucros cessantes, pela privação do uso do imóvel, devidos até a data da decisão que rescindiu o contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. 2. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a dois anos além do prazo de tolerância - causou dano moral ao adquirente, a ser compensado no valor de R$ 15.000,00. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a cassação do decisum objurgado, ao argumento de que as razões de apelação da parte recorrida não teriam observado o princípio da dialeticidade recursal, porquanto teriam se limitado a reiterar a tese inicial; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser inaplicável a legislação consumerista in casu, uma vez que a demanda versa sobre contrato celebrado em razão de programa habitacional no qual os interessados são associados, o que atrairia a regência do Código Civil; c) artigo 476 do Código Civil, afirmando que não foram colacionados os comprovantes de adimplemento da obrigação pelo recorrido, motivo pelo qual não haveria que se falar em descumprimento contratual pela insurgente, bem como em incidência de multa. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à inexistência de dano moral e dever de indenizar em se tratando de mero inadimplemento contratual, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo (certidão de autuação de ID 66093258), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (certidão de intimação de ID 66093659). Todavia, a insurgente quedou-se inerte (certidão de ID 66554393). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Nesse sentido, “A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.610.768/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 4/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 476 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024